Tribunal: TJDFT
Processo: 0736045-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736045-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSL SERVICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: CLAUDENOR XAVIER DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSL SERVICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que nos autos da ação de ação de indenização por danos morais c/c danos estéticos (PJE 0700910-70.2021.8.07.0004), proposta por CLAUDENOR XAVIER DOS SANTOS em desfavor da agravante, homologou os honorários do perito judicial nos seguintes termos: A leitura dos autos evidencia que o perito nomeado não aceitou o pedido de redução da verba honorária. Noutra banda, registro que os honorários periciais propostos encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert, bem como correspondente ao valor que tem sido cobrado normalmente em perícias similares. Assim, intime-se o réu para depositar os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor. trabalhos. Em suas razões recursais, a agravante aduz, preliminarmente, a admissibilidade do recurso. No mérito, argumenta, em síntese, que a necessidade da produção da prova pericial para aferir a alegação da parte autora atinente a ocorrência de erro médido. Sustenta que a valor dos honorários periciais homologado pelo magistrado, em R$ 15.800,00 está além do que normalmente é arbitrado em outros perícias médicas de diversas especialidades. Verbera sobre a necessidade de a verba ser fixada de forma razoável e proporcional a complexidade, ao tempo, à natureza e ao valor da causa. que a realização da prova pericial se dará de forma indireta com resultado prático baixo ou inexistente. Sustenta ser possível a redução dos honorários periciais, porquanto o montante indicado pelo expert é desproporcional ao objeto da perícia, por se tratar de perícia indireta e que se baseará somente na prova documental já constituída e corresponder a aproximadamente 82% do valor atribuído à causa. Verbera estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal no atribuir efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a cassação da decisão impugnada. Regular preparo constante no ID 40662215. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto à eventual irregularidade na homologação dos honorários do perito judicial. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispõe o Código de Processo Civil que as partes podem indicar perito de comum acordo nas causas em que seja possível a autocomposição (art. 471 do CPC1), mas, não havendo consenso, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto (art. 465, caput, do CPC2). Contudo, o ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. Sobre o tema, esta egrégia Corte já se manifestou nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. 2. Não se mostra possível a redução dos honorários periciais se a sua fixação considerou o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1296736, 07270586720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. PERITO. VALOR IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. 2. A redução do valor da perícia demandará comprovação do seu excesso, com base em elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1273247, 07067397820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos de origem indica que o Perito Judicial, com base na prova pericial requerida e considerando sua especialidade, o trabalho a ser desenvolvido, o número de horas a serem dispendidas, o valor da hora medida de trabalho, bem como que deverá ficar à disposição do juízo até que seja homologado o resultado da prova pericial, indicou o valor de sua remuneração em R$ 15.800,00, com base no valor da hora/consulta estimado em R$ 800,00. Vale gizar que o valor da hora estabelecido está em consonância com a média dos cobrados pelos profissionais médicos especialistas nesta capital. Conforme se depreende, a verba honorária foi devidamente adequada aos parâmetros regulamentares, não subsistindo a alegação da agravante de que o valor dos honorários não atende ao determinado pelo magistrado e se mostra desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Importa destacar que a agravante não logrou demonstrar nenhum critério objetivo ou qualquer outro parâmetro que corroborasse com a alegação de que o valor apresentado pelo perito é exorbitante ou que está em desconformidade ou desproporcional aos que ordinariamente são fixados em outras pericias em situações semelhantes nesta egrégia Corte. O aresto indicado pelo agravante em suas razões recursais refere-se à perícia contábil e, portanto, efetivada apenas com base em documentos, não se prestando como referência para a fixação de honorários de profissional médico especializado. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado. Nesse contexto, não se vislumbra a verossimilhança do direito vindicado a autorizar a concessão da medida liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora